Tribunal: TJDFT
Processo: 0022165-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INSUBSISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É o termo de apelação subscrito ao fim da sessão plenário que delimita o alcance do recurso no Tribunal do Júri. Sendo invocadas todas as alíneas do art. 593, III, CPP, essas devem ser examinadas pelo Tribunal ainda que não tenham sido mencionadas nas razões do apelo.
2. Não há nulidade posterior à pronúncia se a parte nada arguiu em plenário. No caso, presentes o acusado e sua Defesa na sessão de julgamento, observado o procedimento do Júri e garantido o pleno exercício da autodefesa e da defesa técnica.
3. Não há condenação contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, tendo em vista que o Juiz Presidente definiu a pena do apelante nos termos da lei e da condenação pelo Conselho de Sentença.
4. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se dissocia completamente das provas colhidas durante a instrução. Não é nula a decisão dos jurados quando uma das teses apresentadas pela acusação ou defesa, plausível, é acolhida em detrimento da outra. No caso, as provas produzidas no curso da persecução, observados contraditório e ampla defesa, permitiram que o Conselho de Sentença acolhesse a tese do Ministério Público e condenasse o réu pelo homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e, por três vezes, pela corrupção de menores qualificada.
5. A lei não impõe observância de critério matemático para quantificar a pena-base. Ao Magistrado é concedida discricionariedade regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Não sendo razoável o acréscimo, pena-base que deve ser reduzida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.